Tribunal: CARF
Processo: 10680.918899/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-01-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.918899/2012-11
ACÓRDÃO
1001-003.656 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUNDAÇÃO DOM CABRAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Data do fato gerador: 18/02/2011
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF. INEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE
ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO. CABIMENTO.
Erro de preenchimento de declaração, incluindo-se a DCTF, não possui o
condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o
contribuinte não pode apresentar uma nova declaração, não pode retificar
a declaração original, e nem pode ter o erro corrigido no processo
administrativo. Uma vez superado o óbice de ausência de retificação da
DCTF, é cabível a reanálise do direito creditório pela Unidade de Origem.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para que os autos retornem à DRF de Origem, a fim de que haja a
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
PER/DCOMP, com a retomada do rito processual, desde o início.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.656 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.918899/2012-11
2
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Márcio Avito Ribeiro Faria, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo Sujeito Passivo em face do Acórdão
n.o 16-88.206 proferido pela 10a Turma da DRJ/SPO, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade.
Os presentes autos têm como objeto pedido de compensação com base em alegado
pagamento indevido ou a maior de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), por meio de DARF
no valor total de R$ 477.655,67, dos quais R$109.682,43 seriam indevidos, recolhido em
18/02/2011, sob o código 0561, utilizado para compensação de IRRF com vencimento em
20/07/2011.
Constou do Despacho Decisório a seguinte fundamentação:
A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data
de transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a R$109.682,43.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
O Sujeito Passivo, por sua vez, apresentou manifestação de inconformidade,
alegando, em suma:
[...] a manifestante alega ter recolhido, em 20/01/2011, o valor de R$109.682,43,
referente a IRRF sobre folha de pagamento de 13o salário. Posteriormente, em
18/02/2011, efetuou recolhimento de R$477.655,66, no qual incluiu novamente,
por erro, o valor de R$109.682,43 já recolhido anteriormente, conforme a
demonstração a seguir.
Ao apreciar os argumentos, a DRJ julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade sob os fundamentos a seguir expostos:
O pedido de restituição foi indeferido porque o crédito informado no
PER/DCOMP já havia sido utilizado para quitar um débito de Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF) do período de apuração de 31/01/2011. Para o
reconhecimento do indébito que possibilita a compensação, devem ser atendidas
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.656 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.918899/2012-11
3
várias condições, incluindo (i) a não utilização prévia do crédito em outras
declarações, (ii) a comprovação das retenções via DIRF ou por outros
documentos, (iii) a não confissão do débito em DCTF, e (iv) a não alocação do
recolhimento nos sistemas informatizados da Receita.
Na análise do caso, verificou-se que, embora o crédito solicitado não tenha sido
utilizado anteriormente e que, apesar de haver declarações de IRRF referentes a
2011, o contribuinte confessou o valor a ser restituído em DCTF sem ter
retificado essa declaração para corrigir os valores.
A DRJ ressaltou que o contribuinte não apresentou impedimentos para retificar
a DCTF e que não é necessário solicitar autorização prévia à RFB para tal. Devido
à confissão do indébito e à falta de saldo disponível para restituição ou
compensação, o pedido do contribuinte foi indeferido com base no Parecer
Normativo COSIT no 2, de 28 de agosto de 2015.
A recorrente foi intimada da decisão na data 27/09/2019, pela abertura dos
arquivos digitais correspondentes no link Processo Digital, no Centro Virtual de Atendimento ao
Contribuinte (Portal e-CAC), e interpôs Recurso Voluntário em 29/10/2019, no qual constam os
seguintes argumentos:
Tempestividade
a) A recorrente foi intimada da decisão que indeferiu sua Manifestação de
Inconformidade em 27/09/2019. O prazo para recorrer começou em
30/09/2019 e terminou em 29/10/2019, tornando a interposição recursal
tempestiva.
Do Caso dos Autos
b) Em 06/07/2011, a recorrente apresentou a Declaração de Compensação
(PER/DCOMP 32790.28284.060711.1.3.04-909) no valor de R$ 114.848,47. Essa
compensação decorreu do recolhimento em duplicidade do Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF) sobre o 13o salário de 2010, com pagamento em
20/01/2011 e novamente em 18/02/2011, somando os mesmos valores em
guias distintas.
c) Apesar de apresentar a documentação que comprovava a duplicidade, o
acórdão recorrido julgou a manifestação improcedente, alegando que a
recorrente não retificou sua DCTF, o que seria necessário para deferir a
compensação.
Fundamentos para a Reforma da Decisão
d) A recorrente reconhece que não retificou a DCTF antes do pedido de
compensação, mas argumenta que a confissão tributária contida na DCTF não é
absoluta e pode ser contestada por outros documentos que provem o erro. No
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.656 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.918899/2012-11
4
caso, foi comprovado que, ao recolher o IRRF, houve duplicidade no valor de R$
109.682,43.
e) Os documentos apresentados, como planilhas e cópias das folhas de
pagamento, demonstram de forma inequívoca o recolhimento em duplicidade.
A não retificação da DCTF não pode invalidar a compensação, já que o erro de
fato pode ser corrigido com documentação adequada.
f) De acordo com a jurisprudência do CARF, a retificação da DCTF não é uma
condição sine qua non para a compensação, desde que se prove o crédito com
documentos idôneos. Portanto, a decisão recorrida deve ser reformada,
reconhecendo a compensação solicitada pela recorrente.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz
1. Da Admissibilidade
O presente recurso voluntário foi interposto dentro do prazo legal de trinta dias,
conforme estabelecido pela legislação aplicável. Ademais, estão presentes todos os demais
pressupostos de admissibilidade, como legitimidade, interesse e adequação. Por essas razões, o
recurso merece ser conhecido e devidamente apreciado por esta instância.
2. Do mérito
Segundo a recorrente, a compensação de R$ 114.848,47 foi requerida devido ao
recolhimento em duplicidade do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre o 13o salário de
2010. Embora a DCTF não tenha sido retificada antes do pedido de compensação, a recorrente
argumenta que a confissão tributária contida na DCTF não é absoluta e pode ser contestada com
documentos que comprovem o erro. Ela apresentou evidências documentais que demonstram a
duplicidade do pagamento, sustentando que, de acordo com a jurisprudência do CARF, a
retificação da DCTF não é condição indispensável para o reconhecimento da compensação, desde
que o crédito seja demonstrado por outros documentos. Portanto, a recorrente solicita a reforma
da decisão que indeferiu seu pedido de compensação.
Por outro lado, pelo que se extrai do Acórdão Recorrido, a improcedência da
Manifestação de Inconformidade se deu sob dois fundamentos.
Um dos fundamentos foi o de que a compensação declarada não pode ser
homologada porque o crédito informado na PER/DCOMP já havia sido utilizado para quitar um
débito de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) referente ao período de apuração de
31/01/2011. Assim, não há crédito disponível para compensação.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.656 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.918899/2012-11
5
Já o outro fundamento é o de que que o contribuinte não retificou a DCTF com os
valores corretos, conforme orientado pelo Parecer Normativo Cosit no 2/2015, que determina que
o sujeito passivo deve retificar a DCTF se considerar indevido o débito declarado para que o
pedido de restituição do pagamento vinculado seja deferido. A DRJ também observa que não há
necessidade de autorização da Receita Federal para essa retificação.
A despeito da logicidade dos argumentos da DRJ, entendo, com base em vários
precedentes deste Conselho, que o erro de preenchimento em declarações fiscais não deve ser
interpretado como um obstáculo absoluto para que o contribuinte possa corrigir sua situação. A
possibilidade de retificação é fundamental para assegurar a busca da verdade material no
processo administrativo. Impedir a correção de erros pode levar a um estado de preclusão que
inviabilizaria a justiça fiscal, além de possibilitar o enriquecimento indevido por parte do Estado,
ao arrecadar valores não previstos em lei.
A inexistência de retificação da DCTF, onde o contribuinte vinculou erroneamente
um crédito, não deve, por si só, resultar na não homologação da compensação. A análise da
compensação deve ser realizada com base na liquidez e certeza do crédito, independentemente
de erros formais nas declarações anteriores.
É garantido ao contribuinte o direito subjetivo à compensação, mesmo na ausência
de retificação da DCTF, desde que comprovada a liquidez e certeza do direito de crédito. A
legislação tributária e os princípios que a regem asseguram ao contribuinte a possibilidade de
compensação, considerando os valores efetivamente pagos e o cumprimento de suas obrigações
tributárias.
Se, conforme preconiza a Súmula CARF no 164, a mera retificação da DCTF é
insuficiente para ensejar o nascimento do crédito tributário, isso não implica que a ausência de tal
retificação deva ser um obstáculo para que o contribuinte comprove seu crédito por outros meios.
Ao contrário, a busca pela verdade material deve prevalecer no processo administrativo tributário,
permitindo que o contribuinte utilize documentos e provas alternativas para demonstrar a liquidez
e certeza do crédito alegado. Essa abordagem assegura que erros formais não penalizem o
contribuinte, possibilitando a comprovação do crédito através de evidências substanciais que
esclareçam sua situação fiscal de maneira justa e equitativa. Portanto, a análise deve se
concentrar na substância do direito creditório.
A jurisprudência deste Conselho tem superado o óbice relativo à inexistência da
retificação da DCTF:
Número do processo: 11080.915327/2012-01
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 1a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Mon Jul 12 00:00:00 UTC 2021
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.656 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.918899/2012-11
6
Data da publicação: Mon Oct 04 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) Ano-
calendário: 2011 PER/DCOMP. CRÉDITO PREVIAMENTE ALOCADO EM DCTF NÃO
RETIFICADA. PRODUÇÃO DE PROVA APÓS O INDEFERIMENTO PELA DRF.
POSSIBILIDADE. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. Se a contribuinte não retifica DCTF na
qual equivocadamente vinculara crédito posteriormente lançado em DCOMP,
nem por isso a compensação deverá ser não-homologada. Havendo início de
prova quando da apresentação da manifestação de inconformidade, poderá a
contribuinte, aproveitar o processo administrativo para produzir prova hábil a
demonstrar o desacerto das informações prestadas na DCTF.
Número da decisão: 9101-005.511
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do Recurso
Especial, apenas em relação à primeira matéria (“desnecessidade de retificação
de declaração pelo próprio contribuinte para reconhecimento de direito
creditório”), e, no mérito, em dar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões as
conselheiras Edeli Pereira Bessa e Livia De Carli Germano e, por fundamentos
distintos, os conselheiros Fernando Brasil de Oliveira Pinto e Andréa Duek
Simantob. Manifestaram intenção de apresentar declaração de voto a conselheira
Edeli Pereira Bessa e o conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto. Encerrado o
prazo regimental, o Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto não apresentou
declaração de voto. Processo julgado dia 12/07/2021, no período da tarde.
(documento assinado digitalmente) ANDREA DUEK SIMANTOB – Presidente em
exercício. (documento assinado digitalmente) ALEXANDRE EVARISTO PINTO -
Relator. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira
Bessa, Lívia De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique
Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio
Cesar Nader Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício).
Nome do relator: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
...................
Número do processo: 11080.915321/2012-26
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 1a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Sep 02 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Thu Nov 26 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2011
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PAGAMENTO INDEVIDO. COMPROVAÇÃO DO INDÉBITO
EM SEDE DE DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DE DCTF. SUPERAÇÃO DO
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.656 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.918899/2012-11
7
ÚNICO ÓBICE. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO. Erro de preenchimento de
declaração, incluindo-se a DCTF, não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma
nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro
saneado no processo administrativo, com o consequente não reconhecimento
do direito creditório. Uma vez superado o óbice de ausência de retificação da
DCTF, e já tendo a diligência confirmado a liquidez e a certeza do crédito
pleiteado, entendimento referendado pela turma julgadora a quo, há de se prover
o recurso para deferimento do direito creditório requerido.
Número da decisão: 9101-005.104
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do Recurso Especial, vencidos os
conselheiros Livia De Carli Germano e Luis Henrique Marotti Toselli, que não
conheceram do recurso. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar-lhe
provimento, vencida a conselheira Viviane Vidal Wagner (relatora), lhe deu
provimento parcial com retorno ao colegiado de origem. Designado para redigir o
voto vencedor o conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Suplente
Convocado). (documento assinado digitalmente) Andrea Duek Simantob –
Presidente em Exercício (documento assinado digitalmente) Viviane Vidal Wagner
– Relatora (documento assinado digitalmente) Fernando Brasil de Oliveira Pinto –
Redator designado Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli
Pereira Bessa, Livia de Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amelia Wakako
Morishita Yamamoto, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Luis
Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea Duek Simantob
(Presidente).
Nome do relator: VIVIANE VIDAL WAGNER
.................
Número do processo: 11080.914857/2012-24
Turma: Segunda Turma Especial da Terceira Seção
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Wed Oct 15 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Tue Dec 09 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
Cofins Ano-calendário: 2008 PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF. PROVA DO
DIREITO CREDITÓRIO. AUSÊNCIA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. O
contribuinte, a despeito ausência de retificação da Dctf, tem direito subjetivo à
compensação, desde que apresente prova da liquidez e da certeza do direito de
crédito. Ausentes estes pressupostos, não cabe a homologação da extinção do
débito confessado em PER/Dcomp. Recurso Voluntário Negado. Crédito Tributário
Mantido.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.656 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.918899/2012-11
8
Número da decisão: 3802-003.836
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do relatorio e votos que integram o presente julgado. (assinado
digitalmente) MÉRCIA HELENA TRAJANO DAMORIM - Presidente. (assinado
digitalmente) SOLON SEHN - Relator. Participaram da sessão de julgamento os
conselheiros: Mércia Helena Trajano Damorim (Presidente), Francisco José
Barroso Rios, Solon Sehn, Waldir Navarro Bezerra, Bruno Mauricio Macedo Curi e
Cláudio Augusto Gonçalves Pereira.
Nome do relator: SOLON SEHN
Pelas características do PER/DCOMP, cuja análise é feita de forma eletrônica,
qualquer óbice que impeça o reconhecimento do crédito, de forma integral, em regra, provoca o
indeferimento do pedido, sem que se promova efetiva investigação acerca da materialidade do
direito creditório pleiteado.
Diante desse contexto, cabe ao contribuinte fazer a efetiva prova do direito
alegado.
O Contribuinte, por ocasião da manifestação de inconformidade, trouxe aos autos
diversos documentos para comprovar o alegado direito creditório. Tais documentos não foram
sequer analisados pela DRJ, que partiu da premissa equivocada de que seria necessária a
retificação da DCTF. Veja-se o rol de documentos:
FOLHA 34 – COMPOSIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE,
DEZEMBRO DE 2010;
FOLHAS 35/42 – FOLHA ANALÍTICA;
FOLHA 45 – COMPROVANTE DE ARRECADAÇÃO EFETUADA EM 20/01/2011;
FOLHAS 46/47 – DEMONSTRATIVO DO IRRF RECOLHIDO EM 18/02/2011 E
COMPROVANTE DE ARRECADAÇÃO.
Os referidos documentos constituem indícios suficientes para demonstrar a
ocorrência do alegado erro de fato no preenchimento da declaração. Em 18/02/2011, do valor
total recolhido de R$ 477.655,67, parece ter havido nova inclusão da parcela do IRRF incidente
sobre o 13o salário, desta vez no valor de R$ 109.949,12, o que representa uma leve discrepância
em relação ao valor recolhido em 20/01/2011, que foi de R$ 109.682,43, mas para a mesma
competência dezembro de 2000.
Dessa forma, deve ser afastado óbice que impeça a verificação integral do crédito
por força de mero erro em declaração.
Ademais, diante das circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, inclusive em
função da discrepância entre o valor de R$109.949,12 frente ao valor de R$109.682,43, entendo
aplicável o seguinte racional, que integro como fundamento:
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.656 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.918899/2012-11
9
Nesses casos, este Colegiado firmou o entendimento de se reconhecer parte do
requerido pela Recorrente e determinar o retorno dos autos à unidade de origem
para se reinicie a análise do mérito do pedido quanto à sua certeza e liquidez,
evitando-se, nesta fase processual, a realização de diligências a fim de não lhe
suprimir instâncias de julgamento, e lhe oportunizar que, se for o caso, após ser
devidamente intimado para tanto, apresente documentos e estes sejam
analisados a fim de se averiguar a ocorrência do erro alegado e
consequentemente a aferição de seu direito de crédito.
(CARF, Acórdão 1301-004.543, Relator FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO,
sessão de junho de 2020)
3. Da conclusão
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso voluntário e, no mérito, em dar-
lhe provimento parcial para que os autos retornem à DRF de Origem, a fim de que haja a
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
PER/DCOMP, com a retomada do rito processual, desde o início.
Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 121
DF CARF MF
Original